Tribunal: CARF
Processo: 12448.725555/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE.
A partir da entrada em vigor do artigo 1o, inciso I do Decreto-Lei no 2.318 de 1986 o recolhimento das contribuições parafiscais devidas pela empresa e destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 98 DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA MF No 1.634 DE 2023.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Tal vedação fica afastada no caso de decisões transitadas em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725555/2020-40
ACÓRDÃO
2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MHB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do
artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE
LIMITE.
A partir da entrada em vigor do artigo 1o, inciso I do Decreto-Lei no 2.318
de 1986 o recolhimento das contribuições parafiscais devidas pela empresa
e destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) não está submetido
ao limite máximo de vinte salários mínimos.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO
98 DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA MF No 1.634 DE 2023.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
2
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Tal vedação fica
afastada no caso de decisões transitadas em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 2023,
que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por
força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
3
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3.097/3.118) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (fls.
3.070/3.081), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 14/09/2020, acompanhados do: Relatório
Fiscal (fls. 40/49); Anexo I - Valores Declarados em GFIP (fl. 51); Anexo II - Contribuições
Previdenciárias Devidas (fl. 52) e Anexo III - Contribuições Terceiros Devidas (fl. 53):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 5.623.133,56, já acrescidos de juros de mora
(calculados até 09/2020) e multa proporcional (passível de redução),
concernente às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
4
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados (fls. 02/14) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 1.433.019,28, já acrescidos de juros de mora (calculados até
09/2020) e multa proporcional (passível de redução), referente às contribuições
devidas ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ao Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), ao Serviço Social do
Transporte (SEST) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados
(fls. 15/39).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 3.072/3.073):
(...)
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 40/49, os valores que integram o presente
Auto referem-se às contribuições previdenciárias patronais devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às devidas a outras entidades e
fundos - Terceiros.
3. Através do Ato Declaratório n° 16, de 26 de setembro de 2018, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Nova Iguaçu, fls. 109, o contribuinte foi excluído da
sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/2015, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n° 123/2006 pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, o que abrange todo o período objeto
de procedimento fiscal.
4. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias que fazem parte deste
processo referem-se aos pagamentos de remunerações aos segurados
empregados, destinados a retribuir o trabalho, que não foram integralmente
oferecidos à tributação previdenciária pelo fato de a empresa ter se declarado na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como
optante pelo Simples, nas competências de 01/2016 a 07/2018.
5. As verbas remuneratórias pagas aos segurados empregados sobre as quais
incidem as contribuições sociais para fins de custeio da Seguridade Social foram
apuradas com base nas GFIP's corroboradas com os valores registrados na
contabilidade e nas folhas de pagamento, discriminadas no Anexo I - “Valores
declarados em GFIP".
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
5
6. Foi aplicada multa qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), nas competências 04/2016 a 07/2018, em razão da sonegação das
contribuições patronais efetivamente devidas, de acordo com o art. 35-A da Lei n°
8.212/91 c/c art. 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 15/09/2020 (fl.
3.039) e apresentou impugnação em 14/10/2020 (fls. 3.046/3.067), com os seguintes argumentos,
extraídos do acórdão recorrido (fls. 3.073/3.074):
(...)
7. O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 15/09/2020, fls.
3038/3039. Em 14/10/2020, apresentou impugnação, de fls. 3046/3067,
alegando, em síntese, o que se segue:
7.1. A impugnação foi apresentada tempestivamente.
7.2. A legislação é clara ao delimitar que a incidência das contribuições
previdenciárias se dá somente sobre remunerações pagas e não sobre verbas de
caráter indenizatório, mas apesar disso, a Receita Federal entendeu pela
incidência no caso em tela, em que sequer especificou as verbas sobre as quais
estaria aplicando as contribuições, cerceando o direito de defesa da Impugnante.
7.3. Expõe sobre o vale transporte, auxílio-acidente, auxílio-doença, ajuda de
custo (pagamento feito ao trabalhador para custeio de despesas eventuais, que
ocorrem, por exemplo, nos casos de mudança, viagens e etc), aviso prévio
indenizado e afirma que se tratam de verbas indenizatórias sobre as quais não
deve incidir contribuição previdenciária.
7.4. A Contribuição para o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) teve sua gradação
definida para o maior percentual, sem que fosse feita qualquer perícia ou mesmo
visitação in loco na empresa. Os transportes que são feitos não englobam cargas
perigosas, mas somente produtos de varejo, não sendo razoável a aplicação da
maior alíquota ao passo que o grau de risco é baixo. Mais uma vez, estamos
diante de um auto de infração “chutado” em que jamais foi permitido que a
empresa Impugnante demonstrasse a utilização de EPIs e o funcionamento da sua
atividade para enquadramento do grau de risco. Com isso, a nulidade é absoluta
ou, eventualmente, deve ser aplicada a menor alíquota, pois frise-se que a
empresa faz transporte de bens do varejo ao consumidor final.
7.5. Explana sobre a criação e finalidade dos Terceiros (SENAC, SENAI, SESC, SESI,
SEBRAE, SEST, SENAT, SENAR).
7.6. A lei n° 6.950, em seu artigo 4o, parágrafo único, definiu que os valores
máximos devidos pelas empresas acerca das contribuições para terceiros devem
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
6
ser limitados a vinte salários-mínimos. Já em 1986, o governo brasileiro produziu
o Decreto-Lei 2.318/1986, que em seu artigo 3° passou a prever que para efeito
do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de
contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-mínimo, imposto
pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981. O referido dispositivo que
determina a limitação dos valores das contribuições para Terceiros, conforme se
vê, encontra-se plenamente válido e vigente, não havendo motivos para que não
seja seguido pela D. Autoridade Fiscal, sendo de rigor, portanto, o
reconhecimento do direito da Impetrante de proceder ao recolhimento das
exações mencionadas anteriormente com o referido limite da base.
7.7. Afinal, não houve qualquer revogação do limite de 20 (vinte) salários-mínimos
para o cálculo das contribuições para terceiros previsto no parágrafo único do
artigo 4o da Lei n. 6.950/1981, uma vez que o artigo 3o acima citado apenas
dispõe sobre as contribuições sociais devidas pelo empregador diretamente à
Previdência Social. Transcreve jurisprudência.
7.8. Diante do exposto, é de se concluir que, alternativamente, ainda que se
entenda pela constitucionalidade das contribuições aqui discutidas, considerando-
se a fundamentação supra e, ainda, adotando-se os entendimentos adotados nos
precedentes das Cortes Superiores, é necessária a limitação das contribuições
para o chamado “Sistema S” em 20 salários-mínimos para a Impugnante.
7.9. O Auto de infração não foi instruído com os documentos que orientaram a
atuação do Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal. Tendo em vista que sua atuação
é vinculada, não devem restar dúvidas que a fundamentação é elemento
intrínseco ao procedimento de apuração do crédito tributário. Assim, o auto de
infração atacado é nulo de pleno direito, pela clara violação ao contraditório e
ampla defesa.
7.10. A lavratura do auto de infração se deu com toda a colaboração do
contribuinte que atendeu às intimações com prontidão, não havendo qualquer
embaraço, como bem consta no relatório fiscal. Com isso, o agravamento da
multa é no mínimo absurdo, cabendo a aplicação da multa normal mínima de
75%, conforme o art. 44, I da L. 9.430/96.
7.11. Insta destacar que em nenhum momento a fiscalização fora obstada ou
mesmo dificultada. Todas as informações requeridas foram entregues. Ou seja,
percebe-se claramente o interesse do contribuinte em solucionar o equívoco,
colaborando direta e ativamente com o Fisco. A mens legis da multa é punir
aquele que deliberadamente dificulta, prejudica e omite dados da fiscalização, o
que não ocorreu no caso concreto, restando claro o direito da Impugnante à
intimação para comprovação daquilo que a Receita Federal entendeu ser omissão
de Receita.
7.12. Não se está discutindo se a multa é devida ou não, mesmo porque a precária
redação do mencionado dispositivo busca punir inclusive aquele que agiu com
erro, sem dolo e sem intenção de fraudar. Contudo, a mencionada redação fala da
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
7
imposição de multa sobre o montante que houve carência de pagamento, ora, se
estamos diante de incorreção contábil e nas declarações o procedimento a ser
adotado pela Receita Federal seria a correção de ofício com a consequente
punição adequada que não está. Transcreve jurisprudência.
7.13. Diante do Exposto, requer que seja dado provimento à Impugnação, com
vistas à anulação do Auto de Infração, por ausência de imposição específica, bem
como cerceamento de defesa.
7.14. Caso tal pedido não seja aceito, que seja aplicado o teto às contribuições
para terceiros, seja reduzida a multa ao passo que não houve qualquer infração e
que seja afastada a contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias,
bem como reduzido o percentual do GILRAT, tendo em vista que a autoridade
fiscal arbitrou o maior valor sem qualquer fundamento legal ou fático.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, em sessão
de 09 de fevereiro de 2021, no acórdão no 105-002.925 (fls. 3.070/3.081), julgou o lançamento
procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 3.070/3.071):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
GFIP. DÍVIDA. CONFISSÃO.
As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. GRAU DE RISCO.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho tem alíquota variável (1%, 2% ou 3%) e deve ser calculada com base na
atividade preponderante declarada em GFIP, aplicando-se o grau risco
determinado para a atividade pela Classificação Nacional de Atividades
Econômicas-CNAE, constante do Anexo V, do Decreto n° 3.048/99 - RPS.
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
8
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA
LEI No 6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-LEI
No 2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O art. 4o da Lei no 6.950/81 foi integralmente revogado pelo art. 3o do Decreto-Lei
no 2.318/86. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição
acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição
principal contida no caput.
Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício pela verificação da sonegação
tributária, fraude e/ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/03/2021 (AR de fl. 3.094) e
interpôs recurso voluntário em 12/04/2024 (fls. 3.097/3.118), repisando os mesmos argumentos
da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. DOS FATOS APURADOS PELA AUTORIDADE FISCAL
3. DO MÉRITO
3.1. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
3.2. DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O RISCO AMBIENTAL – GILRAT.
3.3. DAS CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS – APLICAÇÃO DO TETO
3.4. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
3.5. APLICAÇÃO DE MULTA DE 75% (ARTIGO 44, I, §1o DA L. 9.430/96)
4. DOS PEDIDOS
Diante do Exposto, vimos requerer que seja dado provimento ao presente
recurso, com vistas à anulação do presente Auto de Infração, por ausência de
imposição específica, bem como cerceamento de defesa.
Caso tal pedido não seja aceito, que seja aplicado o teto às contribuições para
terceiros, seja reduzida a multa ao passo que não houve qualquer infração e que
seja afastada a contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias, bem
como reduzido o percentual do GILRAT, tendo em vista que a autoridade fiscal
arbitrou o maior valor sem qualquer fundamento legal ou fático.
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
9
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente repisa os
mesmos argumentos da impugnação, aduzindo: (i) a não incidência de contribuição previdenciária
sobre verbas não remuneratórias; (ii) a gradação do GILRAT foi definida para o maior percentual,
sem que fosse feita qualquer perícia ou mesmo visitação in loco na empresa (iii) contribuição de
terceiros – fundamento constitucional e jurisprudência dos tribunais superiores – limitação a 20
salários mínimos vigentes; (iv) cerceamento de defesa – nulidade do auto de infração por não
atender ao disposto no ordenamento jurídico porque não permite ao contribuinte precisar
exatamente a infração cometida e (v) aplicação da multa de 75% (artigo 44, I, § 1o da Lei no 9.430
de 1996).
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou tais argumentos do
Recorrente e, por não merecerem qualquer reparo e por concordar com os fundamentos
adotados, reproduzidos abaixo (fls. 3.075/3.079), utilizo-os como razões de decidir no presente
voto, tendo em vista o teor do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023:
(...)
9. Aduz o Impugnante ser nula a autuação por cerceamento ao seu direito de
defesa por inexistir a especificação das verbas sobre as quais estaria aplicando as
contribuições previdenciária e por o Auto de Infração não estar instruído com os
documentos que orientaram a atuação do Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal.
10. Cabe ressaltar que o processo administrativo-fiscal de exigência de crédito
tributário referente às contribuições previdenciárias é regido pelo Decreto n°
70.235/72, que dispõe sobre a nulidade dos atos nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
11. O ato administrativo de lançamento deve ser anulado quando for lavrado por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, o
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
10
Auto de Infração foi emitido por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
reveste-se de todas as formalidades legais previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972.
12. O contribuinte pode até não concordar com os motivos alegados, mas, ao ler o
Auto de Infração, encontra elementos suficientes para compreender o raciocínio
levado a cabo pela fiscalização.
13. O Relatório "DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL" informa
quais contribuições foram cobradas e o enquadramento legal da infração, no
caso, a fundamentação legal das contribuições lançadas. Além disso o Relatório
Fiscal dos Autos de Infração descreve os fatos concretos. O Demonstrativo de
Apuração informa, por competência, a base de cálculo, a alíquota, o valor devido
e a multa aplicada. O Demonstrativo de Multa e Juros de Mora informa por
competência, o vencimento da obrigação, a contribuição lançada, o percentual de
multa e o seu valor, o percentual de juros e seu valor, a totalização e o
enquadramento legal do vencimento do tributo, da multa e dos juros de mora.
14. A base de cálculo dos segurados empregados foi apurada por meio das GFIP
entregues pelo próprio Impugnante, conforme informado no Relatório Fiscal:
24. As verbas remuneratórias pagas aos segurados empregados sobre as
quais incidem as contribuições sociais para fins de custeio da Seguridade
Social foram apuradas com base nas GFIP's corroboradas com os valores
registrados na contabilidade e nas folhas de pagamento, discriminadas no
Anexo I - “Valores declarados em GFIP".
15. Trata-se, portanto, de lançamento sobre a base de cálculo declarada em GFIP
pela Impugnante e as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de
dívida, na hipótese do não-recolhimento, na forma do art. 225, §1°, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Logo, o Contribuinte tem conhecimento das verbas que foram incluídas em sua
declaração em GFIP, não havendo se falar em cerceamento do direito de defesa.
16. Ao contrário do quanto afirmado na Impugnação, os autos encontram-se
devidamente instruídos com os documentos que orientaram a atuação da
Autoridade Fiscal: Informações das bases de cálculo constantes das GFIP e
extraídas dos sistemas informatizados da RFB, fls. 3016/3017; Amostragem de
Notas Fiscais, fls. 152/401; Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais -
DEFIS, fls. 402/407; PGDAS-D, fls. 408/416; Escrituração Contábil Fiscal - ECF, fls.
417/2809; DCTF, fls. 2810/2948; Balancetes, fls. 2949/2959; Descrição de cargo
dos trabalhadores nas Folhas de Pagamento, fls. 2960/3015; Telas do CCORGFIP,
fls. 3018/3025; DAS , fls. 3026/3027; etc. Deste modo, não há como acolher o
pedido de nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
11
17. Como já exposto, o presente Auto de Infração teve a base de cálculo dos
segurados empregados apurada por meio das GFIP. E, caso o contribuinte tivesse
incluído verbas indenizatórias na base de cálculo declarada em GFIP, caberia a ele
o ônus da comprovação deste fato, bem como a retificação da mesma. É inócua a
mera alegação desprovida de provas de que nas bases de cálculo declaradas em
GFIP conteriam verbas que teriam natureza indenizatória. Mesmo que a discussão
jurídica teórica implicasse na concordância de que alguma das rubricas citadas
não integraria, em tese, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tal
conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a causa. Isso porque não há
nos autos a demonstração do liame entre as rubricas genericamente citadas pelo
impugnante e respectivos salários de contribuição declarados em GFIP.
18. A contribuição para o custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos é de 1%, para empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes seja considerado leve, 2% para
aquelas cujo risco seja considerado médio e 3% para aquelas cujo risco seja
considerado grave, nos termos do artigo 22, inciso II da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, e Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
19. De acordo com o Parecer PGFN/CRJ n° 2.120, de 10 de novembro de 2011,
considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento,
individualizado por seu CNPJ, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
20. O §4° do art. 202, do RPS/99, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, estabelece
que o rol de atividades econômicas e os respectivos riscos de acidentes do
trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Graus de Risco, prevista no Anexo V do citado Regulamento.
21. De acordo com o disposto nos §§5° e 6°, do mesmo dispositivo regulamentar,
o enquadramento no correspondente grau de risco é feito mensalmente pela
empresa e passível de revisão pelo Fisco.
22. Todavia, é cediço que o código CNAE preponderante, informado em campo
específico da GFIP, é o que determina o enquadramento no grau de risco, previsto
no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, bem como a alíquota
GIILRAT aplicável ao estabelecimento, conforme preconiza o §13 do art. 202 do
RPS/99. Explicita a Instrução Normativa RFB n° 971/2009 na redação vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução
Normativa, são:
(...)
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
12
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no
inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante
o risco de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base
no grau de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi reproduzida no
Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes disposições:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade
econômica, enquadrar-se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade
econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá,
como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras,
Câmaras, Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
13
com inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado
o disposto no § 9o; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080,
de 03 de novembro de 2010)
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a
descrição "7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da
relação mencionada no caput deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, será considerada como preponderante aquela que corresponder
ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...)
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas
necessárias à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário
decorrente. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03
de novembro de 2010)
23. No caso concreto, a Autoridade Fiscal reviu o enquadramento do CNAE
preponderante declarado pelo contribuinte em GFIP, conforme informado no
Relatório Fiscal dos Autos de Infração nos seguintes termos:
5. Os estabelecimentos ativos ao longo do período objeto do procedimento
fiscal são 09.XXX.XXX/0001-20 (São João de Meriti) e 09.XXX.XXX/0003-92
(Pinheiral), cujos CNAEs preponderantes, declarados na RFB, foram 7719-5-
99 (locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor) e 52117-99 (depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis armazenagem)
respectivamente, em concordância com a 5° e 6° Alteração Contratual,
datadas de 11/04/2016 e 30/01/2018.
6. Verificou-se que no Programa Gerador de Documentação de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaração - PGDAS-D consta apenas o período de
apuração de 01/2016 a 03/2016 e que a receita informada refere-se a
atividade de prestação de serviços de transporte intermunicipal e
interestadual de carga e de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros, autorizados no § 5°-E do art. 18 da Lei Complementar n° 123
de 14 de dezembro de 2006
(...)
13. Verificou-se o enquadramento incorreto do CNAE preponderante, o
qual tanto da matriz quanto da filial seria 49302-02 (Transporte rodoviário
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
14
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional). Tal conclusão deve-se aos seguintes fatos:
 A atividade de transporte rodoviário de carga é a que consta no PGDAS;
 As notas fiscais de prestação de serviço apresentadas têm como
tomadores de serviço Via Varejo S.A (Nova Casa Bahia) ou a WLOG Logística
Ltda (cujo um dos sócios é a Via Varejo), apresetando (sic) como CFOP 5353
- prestação de serviço de transportes de carga a estabelecimento
comercial. Independente do tomador, os serviços prestados seriam de
tranporte (sic) de cargas tendo como remetente sempre a Via Varejo S.A;
 Tanto nas Folhas de Pagamento da matriz quanto da filial, a maioria dos
empregados exercem os cargos de ajudante de caminhão seguido de
motorista de caminhão, o que ratifica as informações em GFIPs, cujos CBO's
seriam trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias e motoristas de
veículos de cargas em geral.
 Em esclarecimentos por escrito, o contribuinte afirma que foi informado
em GFIP o código FPAS 612, pois a real operação e atividade exercida pelo
contribuinte seria o transporte rodoviário de cargas.
14. O fato de o CNAE 4930-2/02 ser o correto, a princípio, não excluiria o
contribuinte do Simples, uma vez que esta atividade pode ser tributada
com base no Anexo III da Lei Complementar n° 123/2006.
(...)
26. Pelo exposto, considerou como correta a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - 49302-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos
perigosos
e
mudanças,
intermunicipal,
interestadual
e
internacional, para a qual corresponde a alíquota RAT (Risco Ambiental do
Trabalho) de 3,00% e a alíquota para os terceiros de 5,8%.
27. O FAP afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período. O FAP consiste em um multiplicador variável num
intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000) e que
será aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota RAT.
28. O valor relativo ao FAP do contribuinte para os anos de 2016 a 2018,
disponível no sítio do Ministério da Previdência Social - MPS na Internet,
juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e
demais elementos que possibilitem a verificação, por parte da empresa, do
seu desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, calculados segue
discriminados abaixo com o respectivo RAT ajustado.

Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
15

/0001-20
/0003/-92
Ano
FAP
(A)
RAT
ajustado
FAP
ajustado
(B) = 3%
x (A)
FAP
(C)
RAT
ajustado
(D)
=3%x(C)
2016
1,0976
3,2928
0,9247
2,7741
2017
1,0402
3,1206
0,9655
2,8965
2018
0,9588
2,8764
0,5
1,5
24. Assim, os documentos entregues pelo Contribuinte à Auditoria Fiscal são
suficientes para elucidar que a atividade preponderante da empresa, tanto da
matriz quanto da filial, enquadra-se no CNAE 49302-02 (Transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional) ao qual corresponde um grau de risco grave com alíquota de 3%,
conforme o Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Logo, desnecessária qualquer realização de perícia ou
visitação in loco da empresa.
25. Destaque-se a utilização de EPIs não altera a alíquota do GILRAT, mas tão
somente o adicinal (sic) de alíquota do GILRAT para financiamento da
aposentadoria especial de 25 anos, 20 anos e 15 anos, no caso de exposição a
agentes nocivos a saúde, adicional este que não é objeto dos presentes autos.
26. Desta forma, corretamente lançada a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
(...)
Em complemento aos fundamentos acima, em relação à alegação da necessidade
de realização de perícia aduzida pelo contribuinte, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF
no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista das considerações acima, nada a prover neste tópico.
Limite Máximo da Base de Cálculo da Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros).
Após tecer considerações sobre os atos normativos e legais acerca do limite da base
de cálculo das contribuições previdenciárias destinadas a terceiros, o contribuinte afirma não
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
16
haver qualquer dispositivo no ordenamento jurídico que expressa ou tacitamente revogue os
efeitos da Lei no 6.950 de 1981 especificamente no que se refere às contribuições a terceiros, de
modo que esta deve produzir seus efeitos.
Relata que a autoridade fiscal não reconheceu a aplicabilidade do limite imposto
pelo artigo 4o da referida Lei no 6.950 de 19811.
Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela aplicabilidade do
limite estabelecido na lei.
A decisão recorrida rechaçou os argumentos do Recorrente sob os seguintes
fundamentos (fls. 3.080/3.081):
(...)
27. A alegação de que o limite máximo da base de cálculo (salário-de-
contribuição), previsto no artigo 4o da Lei no 6.950, de 1981 (20 vezes o maior
salário-mínimo), continuaria válido em relação às contribuições para Terceiros,
pelo fato do artigo 3o do Decreto-lei no 2.318, de 1986, tê-lo afastado apenas para
efeito de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa, não pode
prosperar.
28. A Lei no 6.950, de 1981, alterou a Lei no 3.807, de 1960, fixou limite máximo
do salário de contribuição previsto na Lei no 6.332, de 1976, e deu outras
providências. No art. 4o, a mencionada lei estabelecia:
Art 4o - O limite máximo do salário de contribuição, previsto no art. 5o da
Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20
(vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
29. Como se vê, naquele momento, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e das contribuições arrecadadas para terceiros restou limitada ao
valor correspondente a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no País. Os
Impugnantes sustentam que esse limitador permanece vigente com relação às
contribuições para outras entidades e fundos.
30. Contudo, o art. 4o da Lei no 6.950, de 1981, foi revogado pelo art. 3o do
Decreto-Lei no 2.318, de 1986, que assim dispôs:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o

1 LEI No 6.950, DE 04 DE NOVEMBRO DE 1981. Altera a Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, fixa novo limite máximo
do salário-de-contribuição previsto na Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá outras providências.
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é
fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por
conta de terceiros.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
17
salário mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de
1981.
31. Com efeito, a limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único do
artigo 4o da Lei 6.950, foi revogada juntamente com o caput do artigo 4o, pelo
Decreto-Lei 2.318/86, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo, estando
revogado o artigo correspondente. Os parágrafos constituem uma disposição
acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição
principal contida no caput ou, como anotado por Arthur Marinho, "(...) parágrafo
sempre foi, numa lei, disposição secundária de um artigo em que explica ou
modifica a disposição principal". (Marinho, Arthur de Souza. Sentença de 29 de
setembro de 1944, in Revista de direito administrativo. vol I, p. 227). Esta também
é a posição de Pinheiro, Hesio Fernandes. Técnica legislativa. 1962. P. 100.
32. Outro motivo que corrobora com a ausência de limitação é o princípio da
generalidade da tributação, segundo o qual esta deve recair em relação à
integralidade dos valores pagos aos empregados, salvo disposição legal em
sentido contrário. E não havendo disposição legal expressa em vigor limitando o
valor do salário de contribuição, mormente na legislação específica que
regulamenta as respectivas exações, a insurgência do Impugnante neste particular
improcede.
33. Diante do exposto, portanto, fica evidente que não pode prosperar a
argumentação no sentido de ser aplicável à base de cálculo das contribuições para
outras entidades e fundos o limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/81.
34. Além disso, o art. 94 da Lei no 8.212, de 1991, determinou a aplicação às
contribuições para outras entidades e fundos das mesmas regras aplicáveis as
contribuições previdenciárias, nela previstas. Assim, o advento da citada lei
tornou superada eventual dúvida quanto à base de cálculo das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos:
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS poderá arrecadar e
fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado,
contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa,
segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa
contribuição, no que couber, o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 1997).
35. O mesmo encontra-se atualmente disposto na Lei no 11.457/(sic)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Le (sic) se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no
6.103, de 2007).
(...)
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
18
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente
contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art.
2 o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
36. Entendo, por conseguinte, não assistir razão à impugnante quanto ao pleito
para limitação da base de cálculo das contribuições para outras entidades e
fundos ao limite mensal de vinte salários mínimos.
(...)
Ainda que a decisão recorrida deva ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
convém acrescentar que a questão se encontra na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no rito dos recursos repetitivos (Tema 1.079), a fim de uniformizar o entendimento
jurisprudencial acerca da definição se o limite máximo de 20 salários mínimos é aplicável para a
base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros2. Foram afetados
pelos ministros os Recursos Especiais (REsp) no 1.898.532/CE e 1.905.870, sendo que a questão
submetida a julgamento no Tema 1.079 é a seguinte:
"Definir se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”, nos
termos do artigo 4o da Lei 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu
texto pelos artigos 1o e 3o do Decreto-Lei 2.318/1986".
No julgamento do REsp no 1.898.532/CE ocorrido em 13/03/2024, cujo acórdão foi
publicado no DJe em 02/05/2024, a tese firmada foi a seguinte:
Tese Firmada:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

2 Tendo em vista a existência de julgamentos, tanto no sentido da revogação tácita do artigo 4o da Lei no 6.950 de
1981, quanto no sentido de que a revogação foi apenas do "caput" do dispositivo
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
19
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
Modulação de efeitos:
A Ministra Relatora Regina Helena Costa lavrou o acórdão consignando o
seguinte: "(...) Assim, proposta a superação do vigorante e específico quadro
jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência a
estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu
sentir, modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que
ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a
data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou
administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém,
até a publicação do acórdão." (trecho do Acórdão publicado no DJe de 2/5/2024).
Não obstante o entendimento trazido pela autuada, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) se mostra contrária àquela defendida pelo contribuinte, no sentido de que
as contribuições parafiscais não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.
De se ressaltar que, embora com o julgamento tenha sido firmada tal tese, ainda
não existe até a presente data decisão definitiva transitada em julgado proferida na esfera judicial.
Por fim convém ponderar que o artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 19723 veda
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. No mesmo sentido dispõe o artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF)4, a vedação aos membros das turmas de julgamento do CARF

3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
4 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1,
página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
providências.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF. afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
20
de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, se restringe, dentre outras, às decisões definitivas de
mérito proferidas do Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
sede de recursos repetitivos.
Em vista dessas considerações, resta concluir-se, não merecer acolhimento os
argumentos do Recorrente neste ponto.
Da Multa de Ofício.
O Recorrente aduz que não há justificativa para o agravamento da multa pois houve
colaboração do contribuinte, atendendo às intimações com prontidão, cabendo a aplicação da
multa normal mínima de 75%.
Relata ter informado o que de fato ocorrera, devendo a fiscalização efetivamente
comprovar que o intuito deste era a omissão de receita, e não aquilo que fora fundamentado e
informado.
Afirma não ser razoável aceitar como justificativa para autuar o Impugnante como
incurso na prática da omissão de receita pela simples vontade da Administração.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, cujo excerto segue abaixo reproduzido, foi a
seguinte circunstância que ensejou a qualificação da multa majorada (fls. 47/48):
(...)
II.6 Multas por descumprimento de obrigação principal
34. Coma publicação da MP no 449, as multas por descumprimento de obrigação
principal passaram a serem reguladas pelo art. 44 da Lei 9.430/96, conforme
orientação prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, com redação dada por aquela
MP. Consequentemente, nos casos de lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada sobre as contribuições sociais, nos casos de falta de recolhimento, de
falta de declaração e declaração inexata, passou a ser de 75%.
II.7 Multa qualificada
35. A MHB incorreu na penalidade prevista no art. 44, §1o, da Lei no9.430/96 com
a redação dada pela art. 14 da Lei no11.488/2007, nos termos do art. 71 da Lei no
4.502/64, uma vez que desde 01/04/2016 havia sido excluída do Simples por
comunicação obrigatória feita pelo próprio contribuinte e mesmo assim
continuou a colocar o código 2 em GFIP como se optante do regime diferenciado
o fosse.

c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer,
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e
41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
21
36. Nos seus esclarecimentos por escrito, datado de 12/06/2019, confirma que ao
colocar o código 2 em GFIP o fez de forma consciente com a finalidade de
recolher apenas as contribuições descontadas dos segurados e assim omitir as
demais contribuições devidas ao fisco. Além disto, confirma em 15/06/2020 que
a MHB foi excluída do Simples em 01/04/2016 em vista do seu faturamento.
37. Desta forma, o percentual da multa foi dobrado (150%) em atendimento a
legislação supracitada, nas competências de 04/2016 a 07/2018.
(...)
Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida sobre o tema (fl. 3.081):
(...)
37. Foi aplicada a Multa de Ofício, de acordo com o artigo 35-A, da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, que determina, nos casos de
lançamento de ofício, a aplicação do disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Contudo, desde 01/04/2016 a empresa havia sido excluída do Simples por
comunicação obrigatória feita pelo próprio contribuinte e mesmo assim
continuou a colocar o código 2 em GFIP como se optante do regime diferenciado
o fosse. Nos seus esclarecimentos por escrito, datado de 12/06/2019, fls. 61, a
Impugnante confirma que ao colocar o código 2 em GFIP o fez de forma
consciente com a finalidade de recolher apenas as contribuições descontadas dos
segurados, uma vez que a empresa não estava com recursos para fazer o
recolhimento da parte patronal. Além disto, confirma em 15/06/2020, fls. 62, que
a MHB foi excluída do Simples em 01/04/2016 em vista do seu faturamento.
Assim, não há como não deixar de enquadrar os fatos apurados na definição de
sonegação contida no art. 71 da Lei n° 4.502/64. Dessa maneira, a multa de ofício
de que trata o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, foi regularmente
qualificada (150%), como previsto no § 1o do artigo citado.
(...)
Inicialmente convém ressaltar que o presente caso não se trata de agravamento da
multa de ofício cuja previsão encontra-se no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, como
relatado pelo Recorrente, mas sim da majoração da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei
no 9.430 de 1996, cuja previsão encontra-se no § 1o do referido artigo, a partir do mês de
04/2016, em razão do contribuinte admitir ter informado “a GFIPS como Simples Nacional para
pode fazer o recolhimento da GPS parte retida dos empregados, uma vez que a empresa não
estava com recursos financeiros para fazer o recolhimento da parte patronal (...)”- (fl. 61).
O motivo ensejador da majoração (qualificação) da multa decorreu da atitude
consciente e deliberada do contribuinte, que mesmo sabedor de não estar mais incluído no
regime do SIMPLES, continuar a informar as GFIP como se ainda estivesse incluído em tal
sistemática de recolhimento de tributos e teve por objetivo, em última análise, de deixar de
recolher as contribuições patronais e destinadas a outras entidades e fundos devidas, de modo
que não há como ser afastada a aplicação da multa de ofício qualificada lançada.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.219 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725555/2020-40
22
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 19965, nos termos do artigo 106, inciso
II, “c” do CTN.
Da Doutrina e Jurisprudência.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo
legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário e
somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto aos entendimentos doutrinários, tem-se que os mesmos não são normas da
legislação tributária e, por conta disso, não são de observância obrigatória.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar a
preliminar arguida e no mérito em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

5 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)

Fl. 3142
DF CARF MF
Original